Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008957-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELANTE), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), IRENE LEANDRO DA SILVA - CPF: 535.730.567-68 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), THAYSA LALLI RIBEIRETE FRANCO - CPF: 058.100.719-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008957-71.2017.8.11.0041

APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: IRENE LEANDRO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONSÓRCIO – ÚLTIMA PRESTAÇÃO COBRADA EM VALOR EXORBITANTE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR DE ALGUMAS PARCELAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – PRESTAÇÕES PAGAS NO VALOR ESTAMPADO NOS BOLETOS – CONSIGNAÇÃO AUTORIZADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante se observa dos documentos colacionados aos autos pela autora, todos os pagamentos foram efetuados nos exatos valores estampados nos boletos bancários, que, aliás, foram fornecidos pela própria administradora de consórcio, ora apelante.

Desse modo, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, o acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, os pagamentos foram realizados no valor consignado nos boletos
, não havendo indícios de pagamento a menor.

Assim, restava à ré fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008957-71.2017.8.11.0041

APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: IRENE LEANDRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada por
Irene Leandro da Silva
,

para declarar

extinta a obrigação da requerente, relativamente à

parcela do contrato de contrato de consórcio, celebrada entre as partes, consignada (parcela de no 80/80, com vencimento para 23/03/2017), efetivamente depositada em favor da instituição financeira requerida, no curso do processo, conforme extrato da Conta Única, constante do id. 16356490. Por conseguinte, condenou o consórcio requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20 % (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o consórcio apelante sustenta, em resumo, que o valor cobrado na última parcela do contrato, a de no 80, teve origem nos pagamentos de algumas parcelas efetuados a menor pela autora consorciada, notadamente as de no 33, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 62 e 78.

Alega que isso se deve ao fato de que as parcelas vão sendo corrigidas ao longo do contrato, porque o regulamento do grupo de consórcio estabelece que as prestações são identificadas em percentual, de acordo com o preço do bem.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado.

As contrarrazões vieram ao id. 30589765.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008957-71.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Irene Leandro da Silva
, ajuizou esta ação de consignação em pagamento,
alegando que estabeleceu o contrato de consórcio com a requerida, ora apelante, para pagamento em 80 parcelas, sendo que a 79a boleto/parcela foi emitido no valor de R$ 323,59 (trezentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos).

Disse que ao receber o boleto relativo à parcela 80/80, com vencimento para 23/03/2017, surpreendeu-se com o valor apresentado para pagamento, qual seja, R$ 804,54 (oitocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), muito superior aos valores apresentados ao longo do contrato.

Afirmou que entrou em contato com a requerida, mas que esta recusou-se a emitir o boleto no valor que defende justo.

Diante desta recusa, e por entender que o justo deve corresponder ao valor expresso do último boleto (R$ 341,59), acrescido de R$ 18,00 (dezoito reais), valor da diferença da parcela 78/80, com a parcela 79/80, ajuizou a ação, a fim de depositar nos autos o montante que entende justo.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça de defesa e com arrimo no acerto probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, verifica-se que a autora, ora apelada, celebrou contrato de consórcio com a empresa apelante, que previa pagamento da carta de crédito, em 80 parcelas mensais consecutivas.

Consoante se observa dos documentos colacionados aos autos pela autora, todos os pagamentos foram efetuados nos exatos valores estampados nos boletos bancários, que, aliás, foram fornecidos pela própria administradora de consórcio, ora apelante.

Desse modo, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, o acervo probatório angariado aos autos, é suficiente para conferir verossimilhança aos fatos narrados na peça inaugural, uma vez que evidenciam que, de fato, os pagamentos foram realizados no valor consignado nos boletos
, não havendo indícios de pagamento a menor.

Assim, restava à apelante fazer prova de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dicção do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Com efeito, a apelante não trouxe aos autos um indício sequer da ocorrência de pagamento a menor, não havendo explicação plausível para a cobrança do valor consignado no boleto relacionado à parcela de no 80.

Logo, inexistindo prova capaz de elidir a conclusão exarada na sentença impugnada, é de rigor a manutenção da decisão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Todavia, deixo de majorar os honorários advocatícios, porque arbitrado já arbitrado, pela sentença, em seu percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020